Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000271-76.2018.8.14.0401

APELANTE: ABDALLAH NAIM ZAHALAN REDWAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. SURSIS SIMPLES CUMULADO COM SURSIS ESPECIAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. Tampouco subsiste a alegada nulidade da pena ante a ausência de fundamentação, visto que o juiz sentenciante procedeu à motivação adequada dos critérios do art. 59 do CPB, de modo que a pena fixada ao apelante deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. A imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses.

4. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. No presente caso ainda que não tenham sido todas favoráveis as circunstâncias, vejo que o Sentenciante fixou, cumulativamente, como condições: prestação de serviço à comunidade (art. 78, §1º, do CPB - Sursis Simples) e outras condições impostas na sentença (art. 78, §2º, do CPB - Sursis Especial). Considerando a cumulação das condições previstas no sursis simples e no especial, bem como considerando a redação trazida nos mencionados parágrafos e o caso concreto, necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ABDALLAH NAIM ZAHALAN REDWAN, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147 do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.09.2017, por volta das 23ho réu ameaçou a ofendida Nisreene Matar, sua ex-companheira, que na hora do fato estava ajudando uma amiga em um trailler de lanches na Av. Nazaré, quando o indiciado se aproximou e lhe xingou de “vagabunda”, pois a mesma se esfrega com homens.

Relata a vítima que o acusado ficou bastante alterado e tentou lhe agredir fisicamente, não obtendo êxito porque se defendeu com uma cadeira. Em ato contínuo, lhe ameaçou dizendo: “
vou te matar
”. Afirma que mais uma vez o indiciado descumpre a medida protetiva n. 0000570-70.2015.8.14.0150.

Relatou que conviveu maritalmente com o acusado por 19 (dezenove) anos, que dessa união adveio 3 (três) filhos, ressalta que estão separados há 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, divorciados inclusive.

Em
razões recursais (fls. 125/131)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada apenas no contraditório depoimento da vítima, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

Caso rechaçada as teses acima, requer a reforma
da dosimetria da pena, em razão da ausência de motivação idônea e concreta, devendo ser fixada no mínimo legal
.

Por fim, pugna pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade, aplicando-se somente as condições previstas no art. 78, § 2º, do CP, durante o período de suspensão da pena.

Em
contrarrazões (fls. 137/136)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para não cumulação das condições estabelecidas nos parágrafos do art. 78, do CP, mantendo-se, todavia, os demais termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar, apenas em parte.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada apenas no contraditório depoimento da vítima, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, senão vejamos.

A vítima
Nisreene Matar
, em depoimento gravado ID n. 5971966, declarou que a vítima, em juízo: "(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que na época dos fatos já estava separada de fato do acusado; que depois das agressões que culminaram no presente processo, não teve mais contato com o acusado; que as vezes o acusado descumpre medidas protetivas, cercando, olhando; que no dia dos fatos, o acusado lhe ameaçou de morte dizendo: vou te matar; que o acusado foi preso por policiais; que trabalhava em um lanche e parou de trabalhar por medo do acusado; que também é professora; que no dia dos fatos tentou afastar o acusado com uma cadeira; que o acusado estava bebido (...)”

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, às fls. 11 dos autos, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Ressalto que há uma testemunha, ainda que ouvida na condição de informante, Sra. Carmem Lúcia Mendes Carvalho (
ID n. 5971967)
, informou: "(...)
que estava presente no dia dos fatos; que era proprietária do lanche onde trabalhava com a vítima; que, no dia dos fatos, a vítima foi ameaçada e ofendia pelo acusado com palavras de baixo calão; que a vítima teve que se defender com uma cadeira porque o acusado avançou na vítima; que o acusado falou para a vítima: vou te matar; que o acusado cercava a vítima e olhava de forma ameaçadora em vários lugares; que, no dia dos fatos, houve intervenção da polícia; que o acusado estava descontrolado e foi levado pela polícia; que não percebeu se o acusado estava alcoolizado
(...)”.

Como bem ressaltou o Juízo
a quo
, sequer compareceu em audiência para justificar sobre a existência ou não dos fatos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS.
Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida
. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO,
HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NEHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que ela ficou amedrontada diante da ameaça proferida pelo apelante, mediante o uso de um terçado, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente sua tranquilidade foi abalada, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

(6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

(6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08)

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, eis que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva. As declarações da ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, mostram-se coesas e contundentes, apontando no sentido de que o réu, na ocasião dos fatos, proferiu ameaças de morte à sua tia, restando a mesma indubitavelmente atemorizada. Assim, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP, e em virtude de que o mesmo, ao agir, não estava protegido por quaisquer excludentes de culpabilidade ou ilicitude. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081113979, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 15-08-2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Pleiteada Redução da Pena-Base

Aduz a defesa, por fim, a
nulidade da dosimetria da pena, em razão da ausência de motivação idônea e concreta
.

Também aqui não lhe assiste razão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 68/71):

“
Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 559),
in verbis
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência (...). Dessarte, apenas as condenações com trânsito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na súmula Nº 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, in verbis: É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.
In casu
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls. 39.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a separação, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epígrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista da valoração neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês, passando-a para 04 (quatro) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Das Disposições Finais

O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código penal, como consequência, incabível também a substituição no crime de ameaça, conforme disposto no artigo 69, §2º do Código Penal.

Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, artigo 78, § 1º,

conforme determinação da Vara de Penas e Medidas alternativas, e, durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no § 2º do artigo 78 do Código Penal, demais obrigações abaixo fixadas:

I) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

II) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

III) Proibição de frequentar a residência da vítima sem a autorização desta;

IV) Frequentar programa de recuperação e reeducação oferecida ao agressor de Violência Doméstica, mantido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem.

Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que não há pedido neste sentido e nem restou demonstrado nos autos elementos suficientes para a sua aferição (artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008).

Em virtude de não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ter respondido todo o processo ou parte dele em liberdade e diante da concessão do SURSIS ao sentenciado, concedo-lhe direito de recorrer em liberdade. (...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (meses) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis apenas os motivos do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, em relação aos motivos, considerou que o fato de ser ex-companheiro da vítima proferiu ameças em razão da separação.

Quanto às
circunstâncias,
considero igualmente correta a avaliação desfavorável feita pelo magistrado, visto que a ameaça se deu mediante o uso de um terçado, o que imputou muito mais temor à vítima.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 03 (três) meses de detenção, isto é, apenas dois meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Do Afastamento da condição de prestação de serviço à comunidade:

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao apelante, a condicionante de prestação de serviços à comunidade, bem como as obrigações previstas no art. 78, § 2º do CPB.

Ocorre, que nem todas as circunstâncias foram favoráveis ao acusado, assim seria incabível o
sursis
no presente caso, no entanto em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, passo a análise do referido pedido.

Insta esclarecer, inicialmente, que a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses.

Observa-se, da sentença, que o apelante foi condenado a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, de forma que, a despeito de atender aos requisitos insertos no art. 77 do Código Penal, não atende ao requisito objetivo inserto no art. 46 do Código Penal, o qual restringe a aplicabilidade do benefício de prestação de serviços à comunidade às condenações superiores a 06 (seis) meses. Logo, se a pena do apelante é inferior a esse montante, indevida é a fixação da prestação de serviços à comunidade.

Lado outro, o
sursis
simples, previsto no art. 78, §1º, do Código Penal, impõe como condição a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana. Já o sursis especial, previsto no art. 78, §2º, alíneas "a", "b", e "c", do referido Diploma Legal, estabelece como condições a proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sendo que referidas condições devem ser aplicadas cumulativamente.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tanto no caso de
sursis
simples quanto especial.

É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e NÃO A SUA CUMULAÇÃO.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP.

5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3. Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

No presente caso, vejo que o Sentenciante fixou, cumulativamente, como condições: prestação de serviço à comunidade (art. 78, §1º, do CPB - Sursis Simples) e I) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; II) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; III) Proibição de frequentar a residência da vítima sem a autorização desta; IV) Frequentar programa de recuperação e reeducação oferecida ao agressor de Violência Doméstica, mantido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem. (art. 78, §2º, do CPB - Sursis Especial).

Considerando a cumulação das condições previstas no sursis simples e no especial, bem como considerando a redação trazida nos mencionados parágrafos e o caso concreto, necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade.

De fato, sua aplicação se revelou contra
legem
, já que, para a fixação da referida condição, deve ser respeitado o disposto no art. 46 do Codex, sendo aplicável, portanto, às condenações quando a pena privativa de liberdade for superior a 06 meses de privação de liberdade, o que inocorre na espécie.

Dessa forma, diante da impossibilidade de fixar a prestação de serviços à comunidade, afasto tal condicionante, em face do quantum da pena privativa de liberdade (quatro meses de detenção), mantendo as demais condições da sentença (art.78, § 2º, do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, afastando somente a prestação de serviços comunitários por parte do Apelante.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021